Tribunal: TJBA
Processo: 8026184-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026184-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: Em segredo de justiça

Advogado(s)
:
JOAO EDUARDO LOPES DE BARROS SANTANA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL LÍCITA. NEGATIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir a operadora ao fornecimento de medicamentos prescritos para uso domiciliar, nos autos de ação de obrigação de fazer. O juízo de origem fundamentou a negativa na exclusão legal dos medicamentos domiciliares da cobertura obrigatória prevista na Lei nº 9.656/1998, ressaltando que os fármacos requeridos não se enquadram nas exceções legais nem exigem administração profissional especializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, especialmente no que tange à obrigatoriedade do plano de saúde em custear medicamentos de uso domiciliar, não incluídos no rol obrigatório da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A Lei nº 9.656/1998 exclui expressamente o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar da cobertura obrigatória dos planos de saúde, exceto nas hipóteses previstas no art. 12, I, "c" e II, "g", como tratamentos antineoplásicos orais ou em regime de home care.

5. O medicamento requerido não integra as exceções legais, pois se trata de fármaco de uso contínuo, via oral, administrado autonomamente pela paciente, sem demanda por estrutura hospitalar ou acompanhamento clínico.

6. A negativa da operadora encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que reconhece a licitude da exclusão de medicamentos domiciliares da cobertura contratual, salvo hipóteses excepcionais não verificadas no caso concreto.

7. Inexistindo a probabilidade do direito, inviável a concessão da medida antecipatória pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
i)
É lícita a exclusão, pelos planos de saúde, do fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, salvo nas hipóteses de antineoplásicos orais, tratamento em regime de home care ou medicamentos expressamente incluídos no rol da ANS;
ii)
A ausência de previsão contratual e de enquadramento legal do medicamento prescrito afasta a probabilidade do direito, inviabilizando a concessão da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, arts. 10, VI, e 12, I, "c", e II, "g"; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.175.705/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.03.2025, DJe 28.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8026184-65.2025.8.05.0000
interposto
po
r

JÉSSICA LEAL REBELO DE MATOS
, que se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da
17
ª Vara
dos Feitos de Relação de Consumo
da Comarca de S
alvador
,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo nº
8
0
54942
-
51
.202
5
.8.05.0
0
01
)
por
el
a
ajuizada
contra

BRADESCO SA
Ú
DE S/A
, ora Agravad
o

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA